Tribunal: TJDFT
Processo: 0741329-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC não se estende à execução de verba honorária, pois esta não se confunde com o conceito de prestação alimentícia: “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias” (STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020).
3. A flexibilização da impenhorabilidade para satisfação decorrente de crédito de honorários sucumbenciais não se dá, portanto, de modo automático, mas poderá ocorrer “quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
4. No caso, tem-se que a dívida atualizada, até 2/12/2022, ostentava o valor de R$56.333,61 (cinquenta e seis mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos), ao passo que o executado/agravado, na qualidade de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal inativo, aufere remuneração bruta de R$8.929,64 (oito mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) e líquida (após os descontos compulsórios) de R$7.179,67 (sete mil cento e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), consoante contracheque e extrato de remuneração do ano de 2022, extraídos do portal da transparência do Distrito Federal.
5. Além dos proventos de aposentadoria não serem de alta monta, extrai-se dos autos a realização de penhora de automóvel pertencente ao executado. A despeito de o oficial de justiça não ter consigo êxito na remoção do veículo, por não localizá-lo, não se pode desconsiderar que a própria exequente apontou avaliação do bem (FORD/ECOSPORT FSL 1.6 2013/2014) em R$50.130,00(cinquenta mil cento e trinta reais), próximo ao valor exequendo. E, salienta-se, não houve requerimento de novas diligências para localização do automóvel. Após a citada certidão do serventuário, a agravante/exequente se limitou a requerer a penhora sobre os proventos de aposentadoria.
6. Sucede que vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que eventual penhora salarial deve ser precedida do esgotamento dos outros meios de promover a execução, o que não se identifica no cenário apresentado.
7. Ainda, a penhora de percentual do salário do devedor, mesmo em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria deve ser indeferido, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana.
8. Recurso conhecido e desprovido.